Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE LACERDA (agravante/autor) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação declaratória da nulidade c/c restituição de débito indevido em conta corrente ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fossem devolvidos valores de sua conta corrente, bem como comandada a abstenção da realização de novos descontos. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que possui empréstimos de crédito pessoal com a instituição financeira ré, ora agravada, bem como contrato de cheque especial, sinalizando que foram indevidamente realizados descontos em sua conta corrente a pretexto de adimplemento das parcelas dos referidos contratos. Afirma que a parte agravada, de forma unilateral e equívoca, antecipou vencimentos dos contratos e reteve, integralmente, todo o valor remanescente de sua remuneração mensal. Sustenta, ainda, que estão provisionados novos descontos indevidos e que as constrições realizadas pela instituição financeira agravada comprometem a sua própria mantença ordinária. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam determinada a devolução dos valor de R$4.148,18 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos) indevidamente descontado de sua conta corrente, bem como seja determinada a abstenção de novos descontos além dos regularmente estabelecidos para o adimplemento das parcelas mensais referentes aos contratos de empréstimo n. 0154239607 e n. 0114088071 e o do crédito de cheque especial sob contrato n.o 20617933840027003. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 57373308 – pág. 2). Autos inicialmente remetidos ao plantão de 2a instância (ID 57372895), com distribuição aleatória e remessa ordinária em 1o/4/2024 (ID 57391795). Em petição de ID 57379293, o agravante reporta a realização de novos descontos e reitera o abalo dos abatimentos indevidos para sua mantença. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Com efeito, “[a] tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão” (acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Nesta fase de cognição, o exame do caderno processual permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, inaudita altera parte, pela parte agravante, na medida em que demonstra a aparente incorreção dos descontos realizados em sua conta corrente e a equívoca retenção de valores, em desconformidade com os vencimentos das obrigações estipuladas nos contratos (ID 57373409 – págs. 4 a 8). Logo, reputo demonstrada a suficiente probabilidade do direito invocado, bem como o perigo da demora diante do comprometimento imerecido da renda necessária à sua subsistência e à de sua família, observada sua condição particular de pessoa idosa (ID 57373409 – pág. 3). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino à parte ré, ora agravada, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que proceda à imediata devolução do importe de R$4.148,18 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e R$ 6.226,19 (seis mil, duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), totalizando-se R$10.374,37 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) à conta corrente da parte autora, ora agravante, ALEXANDRE LACERDA (conta corrente n.o 206.179.338-4; agência n.o 206), bem como que se abstenha de realizar novos descontos de valores que não sejam os mensalmente previstos para o adimplemento das parcelas referentes aos contratos n.o 0154239607, n.o 0114088071 e crédito de cheque especial n.o 20617933840027003, sob pena da incidência de multa cominatória de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da presente decisão. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora